Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-47.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VASTA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CASTRAÇÃO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. LAUDO MÉDICO. EXAMES. DANO MATERIAL E MORAL. EVIDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.251,80 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou a ré para realização de cirurgia em seu animal de estimação, que a cirurgia não saiu como planejado e que por isso teve gastos com outros exames e procedimento cirúrgico não previstos. Ainda, alega dano moral.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente destaca sobre a necessidade de exame de perícia e destaca a incompetência do juizado especial para análise do caso. No mérito, a recorrente afirma que os problemas apresentados pelo animal podem ter decorridos da falta de cuidado da recorrida no pós operatório e que esta deveria ter entrado em contato com os médicos da clínica recorrente. Ainda, combate o dano moral. Contrarrazões apresentadas.
4. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. No caso em exame não se mostra necessária a produção de prova pericial no animal de estimação da autora em razão das provas claras e evidentes estampadas em relatório médico (ID 34247642), exames (ID 34247646, ID 34247648), imagens e vídeo (ID 34247660) que apontam o erro no procedimento cirúrgico efetuado pela parte autora. Preliminar rejeitada.
5. DO DANO MATERIAL. A recorrente alega responsabilidade exclusiva do consumidor em razão de suposta ausência de cuidado no pós-cirúrgico com seu animal de estimação. Sem razão. De acordo com o relatório médico apresentado aos autos, após o procedimento cirúrgico, entre outras observações, foram retirados fios de nylon em abdômen e retirada a porção do corpo do útero ainda presente, o que leva a crer que os problemas apresentados pelo animal de estimação em nada se relacionam com ausência de cuidado no pós operatório e que, ainda, os gastos realizados pela autora após o procedimento cirúrgico realizado pela ré para reparar os danos causados em seu animal, em razão da falha na prestação do serviço na cirurgia, devem ser ressarcidos. Portanto, dano material presente.
6. DO DANO MORAL. Ao passo em que a autora acompanhou de perto todo o sofrimento de seu animal de estimação, internação, exames e outro procedimento cirúrgico não previsto, o dano moral é evidente em razão do abalo psicólogo que teve de aturar naquele momento. Sobre o valor arbitrado na indenização por danos morais, não há impugnação recursal sobre esta temática.
7. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.